Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600323-80.2024.6.16.0156
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
12/02/2026
Número: 0600323-80.2024.6.16.0156

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 14/10/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Eleições - Eleição Majoritária, Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Sem
Prévio Registro
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600323-
80.2024.6.16.0156, que julgou improcedente a representação ajuizada pelo Diretório Municipal do
União Brasil do Município de Itaperuçu em face de Sebastião Claudinei Costa Rosa, Lucas Mottin
Costa Rosa e André Felipe da Silva, revogando-se a liminar concedida initio litis, dispensando-se,
por conseguinte, do respectivo pagamento.(Representação Eleitoral ajuizada pelo Diretório
Municipal do União Brasil do Município de Itaperuçu em face de André Felipe da Silva, Sebastião
Claudinei Costa Rosa, Lucas Mottin Costa Rosa e Marcos Cley Monteiro, alegando em sintese que,
publicaram pesquisa eleitoral sem registro, em desconformidade com o art. 17, da Resolução TSE
nº 23.600/2019. No caso dos autos, é incontroversa a divulgação, pelos representados, via
aplicativo de mensagens WhatsApp, de conteúdo que se caracteriza como enquete. Como se vê, as
imagens que instruem a inicial não manifestam qualquer requisito metodológico mínimo para que
se constitua em pesquisa eleitoral, especialmente a forma de levantamento, margem de erro, entre
outros, de sorte que se trata de mera enquete informal; houve pedido de desistência da ação em
relação ao representado Marcos Cley Monteiro, o que foi deferido.. JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO
13/10/2024 TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
UNIAO BRASIL - ITAPERUCU - PR - MUNICIPAL
(RECORRENTE)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
ANDRE FELIPE DA SILVA (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MARCOS CLEY MONTEIRO (RECORRIDO)
LUCAS MOTTIN COSTA ROSA (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
SEBASTIAO CLAUDINEI COSTA ROSA (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44843212
12/02/2026
07:53
Acórdão
Acórdão

Num. 44843212 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 12/02/2026 07:53:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021207532428000000043779537
Número do documento: 26021207532428000000043779537
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/02/2026 14:06:56
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.970
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600323-80.2024.6.16.0156 – Itaperuçu –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
RECORRENTE: UNIAO BRASIL - ITAPERUCU - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
RECORRIDO: SEBASTIAO CLAUDINEI COSTA ROSA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: LUCAS MOTTIN COSTA ROSA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: MARCOS CLEY MONTEIRO
RECORRIDO: ANDRE FELIPE DA SILVA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. DIVULGAÇÃO DE
PESQUISA ELEITORAL SEM REGISTRO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS MÍNIMOS.
MERA ENQUETE. SANÇÃO AFASTADA. ORDEM JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE
DE CUMPRIMENTO. MULTA COERCITIVA INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso eleitoral interposto contra sentença que julgou improcedente
representação eleitoral por suposta divulgação de pesquisa eleitoral não
registrada em grupos de Whatsapp durante as Eleições 2024 e afastou a
aplicação da multa coercitiva fixada liminarmente.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
II.I. Definir se a divulgação realizada pelos recorridos configura pesquisa

Num. 44843212 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 12/02/2026 07:53:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021207532428000000043779537
Número do documento: 26021207532428000000043779537
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/02/2026 14:06:56
eleitoral sem prévio registro ou mera enquete não sujeita à aplicação de multa.
II.II. Definir sobre a manutenção de multa coercitiva fixada em tutela de urgência,
mesmo em caso de improcedência de mérito e da impossibilidade prática do
cumprimento da ordem judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. A divulgação de postagens não nominadas de pesquisa eleitoral, sem
elementos formais e metodológicos, como critérios estatísticos, margem de erro,
nível de confiança, número de entrevistas e identificação da empresa
responsável, ainda que encaminhada a inúmeros participantes de grupos de
Whatsapp, configura-se como mera enquete.
III.II. Para que a enquete apresentada à população seja reconhecida como
dissimulada pesquisa eleitoral sem registro, a atrair a aplicação de multa
sancionatória, é necessária a presença de elementos que procurem incutir a
ideia de que os resultados foram coletados com rigor metodológico, a teor do
arts. 10 e 23, parágrafo 1º-A, da Resolução TSE nº 23.600/2019, o que não se
afigura presente no caso dos autos.
III.III. É inviável a aplicação de multa coercitiva quando o cumprimento da ordem
judicial se revele impossível por razões de ordem técnica, nos termos do art.
537, § 1º, inciso II, do Código de Processo Civil, e dos precedentes judiciais.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Recurso conhecido e desprovido.
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
V.I. Jurisprudência:
TSE, AgR-REspe nº 060004152, Rel. Min. André Mendonça, DJE 24/10/2025;
STJ, 3ª Seção. RMS 60531-RO, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Rel. Acd. Min. Ribeiro
Dantas, julgado em 09/12/2020.
TRE/PR, RECURSO ELEITORAL nº 060047862, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes
Panza, PSESS 27/11/2024.
V.II. Legislação: Lei nº 9.504/1997, art. 33; CPC, art. 537; Resolução TSE nº
23.600/2019, art. 23.

DECISÃO

Num. 44843212 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 12/02/2026 07:53:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021207532428000000043779537
Número do documento: 26021207532428000000043779537
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/02/2026 14:06:56
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/02/2026
RELATOR(A) DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Diretório Municipal do União Brasil de
Itaperuçu em face da sentença proferida pelo Juízo da 156ª Zona Eleitoral de Rio
Branco do Sul, que julgou improcedente a representação eleitoral proposta contra
Sebastião Claudinei Costa Rosa, Lucas Mottin Costa Rosa e André Felipe da Silva.
Em razões recursais, o recorrente alegou, em síntese, que: a) em 15-8-2024, a partir
das 12h07, os recorridos, de forma coordenada, sorrateira e, absolutamente, ilegal,
divulgaram pesquisa eleitoral sem registro perante a Justiça Eleitoral, em pelo menos
quatro grupos abertos de WhatsApp, locais com grande número de membros; b) as
características das imagens sugerem que o material compartilhado seja de uma
pesquisa interna do partido, destinada a avaliar a aprovação da gestão e a evolução
das intenções de voto ao longo do tempo; c) o material foi compartilhado por
servidores comissionados do Poder Executivo, de modo que não é forçoso cogitar ser
oriundo do QG de campanha do candidato à reeleição Edilson Macadame; d) a
divulgação irregular atingiu, no mínimo, 1.407 membros; e) servidores comissionados,
no horário de expediente, objetivaram induzir que o candidato estava supostamente à
frente na pesquisa, gerando o “efeito de manada”; e) os números apresentados na
pesquisa divulgada foram bem semelhantes ao percentual de votos que os candidatos
obtiveram na eleição, a corroborar tratar-se de pesquisa e não mera enquete; f) a
multa aplicada tem natureza cominatória, portanto os valores decorrentes do
descumprimento de fazer são direcionados aos cofres públicos e não à parte
representante; g) ainda que a representação seja julgada improcedente, o que não se
espera, a multa por descumprimento de ordem judicial deve ser mantida. Ao final,
requereu o integral provimento do recurso, para aplicação das multas previstas no art.
33, § 3º, da Lei nº 9.504/97, bem como a aplicação de multa individual pelo
descumprimento de ordem judicial, no valor de R$ 50.000,00. Subsidiariamente,
requereu a condenação apenas à multa por descumprimento da ordem judicial, no
valor estipulado na decisão ID 129462441 (ID 44757698).
Em contrarrazões, os recorridos, em resumo, argumentaram que: a) o presente caso
nada mais é que um indiferente eleitoral, pois não há nada irregular na dita figura
compartilhada; b) não se verifica qualquer dos requisitos presentes no art. 33 da Lei nº
9.504/97; c) quando muito, aplica-se ao caso o art. 23 da Resolução TSE nº
23.600/2019; d) o que se veda a partir de determinada data é a realização de
enquetes, não seu compartilhamento; e) a única medida cabível é a determinação de
remoção, sem aplicação de multa, salvo descumprimento; f) a jurisprudência
determinante ampara o entendimento defendido pelos recorrentes; g) não há que se

Num. 44843212 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 12/02/2026 07:53:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021207532428000000043779537
Número do documento: 26021207532428000000043779537
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/02/2026 14:06:56
falar em descumprimento de ordem judicial, não demonstrado pelo recurso interposto;
h) a liminar foi cumprida em 19-8-2024, quando foi apresentada tempestivamente a
defesa; i) os fatos ocorreram em 15-8-2025, em horário próximo às 12h, de modo que
entre a publicação no aplicativo Whatsapp e o cumprimento decisão, já havia
transcorrido aproximadamente 4 dias; j) não é possível identificar a retirada das
postagens dos grupos de Whatsapp após 48h do envio, conforme o funcionamento do
próprio aplicativo; k) a decisão liminar não tinha efeito prático e não poderia ser
cumprida pelos recorridos de forma efetiva, pois, por mais que tenham sido apagadas
4 dias após a postagem, todas as pessoas do grupo continuam tendo acesso aos
conteúdos; l) caberia aos recorrentes as providências para que fosse possível apagar
as postagens, com ajuizamento da ação no mesmo dia em que registrou o fato e
expedição de ofício ao aplicativo; m) passado mais de um ano da propositura da ação,
os recorridos não possuem mais os grupos de mensagens, que foram apagados, o
que impede a demonstração. Pugnaram pelo desprovimento do recurso (ID
44757703).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e pelo parcial
provimento do recurso, para o fim de aplicar aos recorridos sanção de multa prevista
no art. 33 da Lei nº 9.504/97, ao argumento, em resumo, de que os autos mostram que
a parte representada divulgou pesquisa eleitoral não registrada e não apenas mera
enquete. Acerca das astreintes, opinou pelo desprovimento do recurso, com a
consideração de que não se vislumbra terem os representados descumprido
intencionalmente a decisão liminar (ID 44779980).
É o relatório.

VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO
II.I. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso interposto.

II.II. DA ALEGADA DIVULGAÇÃO DE PESQUISA ELEITORAL NÃO REGISTRADA
A pretensão recursal é a de reforma da respeitável sentença, para aplicação de
sanções decorrentes de divulgação de pesquisa eleitoral em grupos do aplicativo
Whatsapp, sem o necessário registro das informações junto à Justiça Eleitoral.
Em razão da indiscutível influência das pesquisas no processo eleitoral, sobretudo por
seu caráter indutivo das intenções de voto, a Lei nº 9.504/97, no art. 33, previu regras

Num. 44843212 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 12/02/2026 07:53:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021207532428000000043779537
Número do documento: 26021207532428000000043779537
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/02/2026 14:06:56
específicas para sua divulgação.
Transcreve-se o comando normativo:

Art. 33. As entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião pública
relativas às eleições ou aos candidatos, para conhecimento público, são
obrigadas, para cada pesquisa, a registrar, junto à Justiça Eleitoral, até cinco dias
antes da divulgação, as seguintes informações:
I - quem contratou a pesquisa;
II - valor e origem dos recursos despendidos no trabalho;
III - metodologia e período de realização da pesquisa;
IV - plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução, nível
econômico e área física de realização do trabalho a ser executado, intervalo de
confiança e margem de erro; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
V - sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta
de dados e do trabalho de campo;
VI - questionário completo aplicado ou a ser aplicado;
VII - nome de quem pagou pela realização do trabalho e cópia da respectiva nota
fiscal. (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
§ 1º As informações relativas às pesquisas serão registradas nos órgãos da
Justiça Eleitoral aos quais compete fazer o registro dos candidatos.
§ 2o A Justiça Eleitoral afixará no prazo de vinte e quatro horas, no local de
costume, bem como divulgará em seu sítio na internet, aviso comunicando o
registro das informações a que se refere este artigo, colocando-as à disposição
dos partidos ou coligações com candidatos ao pleito, os quais a elas terão livre
acesso pelo prazo de 30 (trinta) dias. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de
2009)

Sob o aspecto regulamentar, além do prévio e necessário registro perante a Justiça
Eleitoral, na Resolução nº 23.600/2019 o colendo Tribunal Superior Eleitoral
estabeleceu a obrigatoriedade de se informarem os seguintes dados, quando da
divulgação de pesquisas eleitorais.
Observe-se:

Art. 10. Na divulgação dos resultados de pesquisas, atuais ou não, serão

Num. 44843212 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 12/02/2026 07:53:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021207532428000000043779537
Número do documento: 26021207532428000000043779537
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/02/2026 14:06:56
obrigatoriamente informados:
I - o período de realização da coleta de dados;
II - a margem de erro;
III - o nível de confiança;
IV - o número de entrevistas;
V - o nome da entidade ou da empresa que a realizou e, se for o caso, de quem a
contratou;
VI - o número de registro da pesquisa.

A divulgação de pesquisas sem o devido registro na Justiça Eleitoral, segundo a Lei
das Eleições, enseja a aplicação de multa.
In verbis:

Art. 33 (...) § 3º A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações
de que trata este artigo sujeita os responsáveis a multa no valor de cinqüenta mil
a cem mil UFIR.

A disposição foi repetida na Resolução TSE nº 23.600/2019, com a conversão dos
parâmetros da multa eleitoral, de UFIRs para reais.
Note-se:

Art. 17. A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações
constantes do art. 2º desta Resolução sujeita as pessoas responsáveis à multa no
valor de R$ 53.205,00 (cinquenta e três mil, duzentos e cinco reais) a R$
106.410,00 (cento e seis mil, quatrocentos e dez reais) (Lei nº 9.504/1997, arts.
33, § 3º , e 105, § 2º) .

As pesquisas eleitorais não se confundem com enquetes ou sondagens, cujo conceito
foi atualizado pela Resolução TSE nº 23.727/2024, que deu nova redação ao § 1º da
Resolução nº 23.600/2019, nos seguintes termos:

Num. 44843212 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 12/02/2026 07:53:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021207532428000000043779537
Número do documento: 26021207532428000000043779537
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/02/2026 14:06:56
§ 1º Entende-se por enquete ou sondagem o levantamento de opiniões sem plano
amostral, que dependa da participação espontânea da parte interessada ou
importe viés cognitivo de autosseleção e que não utilize método científico para
sua realização, quando apresentados resultados que possibilitem à eleitora ou ao
eleitor inferir a ordem das candidatas e dos candidatos na disputa. (Redação
dada pela Resolução nº 23.727/2024).

Rodrigo López Zilio assim diferencia os institutos:

A pesquisa eleitoral não se confunde com enquete ou sondagem. Com efeito, a
enquete ou sondagem consiste em um mero levantamento de opiniões, sem
controle de amostra, que não utiliza método científico para sua realização,
dependendo apenas da participação espontânea do entrevistado. A Lei nº
12.891/2013 incluiu o §5º do art. 33 na LE, prevendo que "é vedada, no período
de campanha eleitoral, a realização de enquetes relacionadas ao processo
eleitoral".

A realização de enquetes é proibida a partir de 15 de agosto do ano da eleição, data a
partir da qual cabe o exercício do poder de polícia contra sua divulgação, com
expedição de ordem para que seja removida, sob pena de crime de desobediência,
sem prejuízo de eventual representação judicial (arts. 36 da Lei nº 9.504/97 e 23 da
Resolução TSE nº 23.600/2019).
Em virtude da não previsão abstrata de sanções pecuniárias para a divulgação de
enquetes ou sondagens, a fim de se evitar a disseminação deturpada de enquetes
como se pesquisas eleitorais fossem, o Tribunal Superior Eleitoral fez acrescer o § 1º-
A à Resolução nº 23.600/2019.
Note-se:

§ 1º-A. A enquete que seja apresentada à população como pesquisa eleitoral será
reconhecida como pesquisa de opinião pública sem registro na Justiça Eleitoral,
sem prejuízo do que dispõe o caput do art. 23. (Incluído pela Resolução nº
23.676/2021).

O objeto de discussão destes autos consiste em definir se a divulgação feita pelos
recorridos configura pesquisa eleitoral sem prévio registro ou mera enquete, distinção
necessária para eventual aplicação da multa pleiteada pelo recorrente.
No caso concreto, as publicações em discussão se deram em quatro grupos de
Whatsapp, como descreveram os recorrentes (ID 44757698):

Num. 44843212 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 12/02/2026 07:53:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021207532428000000043779537
Número do documento: 26021207532428000000043779537
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/02/2026 14:06:56

Como se vê, a partir das 12:07 horas os RECORRIDOS começaram a divulgar
suposta pesquisa eleitoral em pelo menos quatro grupos abertos de notícias de
Itaperuçu, sendo eles (i) “Vale do Ribeira News”, com 521 membros; (ii)
“Itaperuçu em destaque”, com 414 membros; (iii) “Danielzinho Matias”, com 263
membros; e (iv) “Notícias e informações – Itaperuçu”, com 209 membros (...).

As divulgações noticiadas foram assumidas pelos recorridos, com a conclusão de se
tratar, entretanto, de indiferente eleitoral (ID 44757703):

Por um PRIMEIRO ponto de análise, o presente caso nada mais é do que um
INDIFERENTE ELEITORAL. Observe-se atentamente o que foi de fato
compartilhado pelos Recorridos:
(...)
Em NENHUM momento foi falado em pesquisa. Não poderia ser diferente, vez
que não há qualquer definição na figura, bem como nada é afirmado pelos
Recorridos.
(...)
Quando muito, a figura deve ser interpretada como mera enquete, sem qualquer
relevância.

Abaixo, colacionam-se as imagens propagadas no aplicativo de mensagens no dia 15-
8-2024, com destaque para os levantamentos percentuais que amparam a pretensão
recursal:

Num. 44843212 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 12/02/2026 07:53:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021207532428000000043779537
Número do documento: 26021207532428000000043779537
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/02/2026 14:06:56

Além da apresentação dessas figuras expostas no aplicativo, não há nos autos outras

Num. 44843212 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 12/02/2026 07:53:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021207532428000000043779537
Número do documento: 26021207532428000000043779537
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/02/2026 14:06:56
provas que esclareçam em que contexto de comunicação as divulgações foram feitas.
Não se apresentaram quaisquer complementos das mensagens, a fim de se revelar
que natureza pretenderam os divulgadores atribuir às postagens realizadas.
Assim, as únicas balizas a colaborar para o desvelamento da questão são as imagens
constantes nas peças trazidas pelas partes.
No limite do que é verificável, portanto, o que se vê são duas tabelas, com registro de
nomes e dados numéricos.

Na primeira, registram-se meses sequenciais (abril a agosto), com percentuais
relativos aos candidatos ao cargo majoritário na cidade de
Itaperuçu. (https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/20452020
24)
De acordo com os argumentos recursais, a supressão do nome “Gentil Paske”, a partir
do mês de agosto, deu-se pela desistência do pré-candidato em lançar efetiva
candidatura.
A imagem da outra tabela faz referência ao mês de agosto de 2024, sem menção a
nomes, aparentemente a descrever uma avaliação feita por bairros, pertinente aos
índices de aceitação popular do então gestor municipal, ao que tudo indica.
Como se observa, não há outros elementos informativos nas postagens.
Nas postagens, imagens divulgadas pelos próprios recorridos, não se localizou o termo
“pesquisa eleitoral”. Tampouco existem dados correspondentes a critérios estatísticos,
como margem de erro, nível de confiança, número de entrevistas, empresa ou
entidade que realizou o levantamento, o contratante do apurado e o número de
registro.
Do mesmo modo, não é possível saber como se fizeram os questionamentos que
deram origem ao estampado nas imagens. Não existe qualquer indicativo de
formalidades no apurado ou, ao contrário, de que tenha ocorrido levantamento de
opinião alheio a métodos científicos.
Com esses caracteres, conforme se aludiu na respeitável sentença, o Ministério
Público Eleitoral atuante no primeiro grau de jurisdição opinou pela ocorrência de
enquete na publicação efetivada. Fundamentou seu entendimento na ausência de
elementos formais que evidenciem que os resultados foram obtidos por meio de coleta
de dados na modalidade pesquisa (ID 44757692).
Já a eminente Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aplicação da multa
prevista, com a consideração de que as imagens compartilhadas não consistem em
um levantamento simples, mas sim da divulgação de pesquisa eleitoral não registrada

Num. 44843212 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 12/02/2026 07:53:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021207532428000000043779537
Número do documento: 26021207532428000000043779537
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/02/2026 14:06:56
(ID 44779980).
Apesar da respeitável opinião em sentido contrário e da legitimidade dos argumentos
recursais, o observado neste processo não autoriza concluir que se trata de pesquisa
eleitoral tecnicamente considerada, à míngua das informações e das características
normativas que assim a poderiam qualificar (anteriormente descritas).
Nas postagens demonstradas nos autos, sequer nominadas de pesquisa pelos
recorridos, não se fez referências a aspectos científicos ou metodológicos, de sorte
que os caracteres ali contidos não são suficientes para se dizer provada a realização e
a divulgação indevida de pesquisa eleitoral.
O que resta, então, é definir se as divulgações configuraram enquete, indevidamente
apresentada à população como se pesquisa eleitoral fosse, a atrair a reprimenda
sancionatória, nos moldes do precitado art. 23, § 1º-A da Resolução TSE nº
23.600/2019.
Para tanto, haveria de se tentar incutir no eleitorado a ideia de veracidade dos
percentuais e dos resultados difundidos, qualidades próprias de pesquisas eleitorais
feitas com rigor metodológico.
Entretanto, ao modo verificado no feito, as imagens disseminadas, ainda que tenham
atingido diversos participantes dos grupos do aplicativo Whatsapp, não apareceram
aos destinatários com contornos de apuração realizada com critérios científicos, a
transparecer a forçosa impressão de dados efetivamente verossímeis.
O fato de em uma das imagens das publicações aparecer um espiral, a denotar haver
outros documentos ali compilados em formato de caderno, não leva a crer, só por isso,
que o material era oriundo de estruturada pesquisa eleitoral interna não registrada,
indevidamente divulgada.
O próprio caráter sancionatório da medida impede a interpretação projetiva de que os
outros documentos, em tese contidos naquele aparente encarte, compõem os
requisitos faltantes para a materialização de uma pesquisa eleitoral de rigor
metodológico.
Os recorrentes aludiram, ainda, que os números apresentados nas divulgações feitas
no aplicativo Whatsapp foram bem semelhantes ao percentual de votos obtidos
efetivamente nas Eleições, a corroborar, por seus dizeres, tratar-se de pesquisa e não
de mera enquete.
Entretanto, mesmo que a semelhança nos resultados apurados se confirme, o arranjo
normativo da questão, em cotejo com conjunto probatório, não permite o arremate
jurídico pretendido pelos recorrentes.
Além disso, as imagens compartilhadas pelos recorridos, inclusive colacionadas à fl. 9
da peça recursal, com aqueles números, não estampam dados de estreita proximidade

Num. 44843212 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 12/02/2026 07:53:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021207532428000000043779537
Número do documento: 26021207532428000000043779537
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/02/2026 14:06:56
com o resultado oficial das Eleições (ID 44757699).
Dessa maneira, pela ausência de componentes indicativos de pesquisa eleitoral
propriamente dita, o que se verificou foi a divulgação do que juridicamente se pode
classificar como enquete, ainda que disseminada deliberadamente pelos recorridos.
A publicização de levantamentos de opinião informais, não científicos, não deixa de
causar influências na intenção do eleitorado. Ocorre, entretanto, que tão somente a
publicação das chamadas enquetes, mesmo que após 15 de agosto do ano da eleição,
desde que sem a aparência travestida de pesquisa eleitoral, não é sujeita à punição
por multa eleitoral de caráter sancionatório.
Como já se expôs, desatendida a determinação judicial contra a divulgação de
enquetes após iniciado o período eleitoral, é possível a aplicação de multas de
natureza coercitiva (para induzir o cumprimento da ordem) e a configuração eventual
do crime de desobediência. De todo modo, multas eleitorais de caráter punitivo não
são previstas na legislação para casos assim.
Também a alegação de que as postagens tenham sido efetuadas por servidores
públicos comissionados, no horário de expediente, apesar de, em tese, poder
configurar ilicitudes de várias ordens, não é objeto deste processo e não tem influência
para o desfecho deste julgamento, portanto.
A Jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e desta Egrégia Corte Regional, abaixo
ilustradas, são no sentido da não ocorrência de pesquisa eleitoral ou de enquetes com
aparência de pesquisa eleitoral, em situações como a destes autos.
Veja-se:

TSE. ELEIÇÕES 2024. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO
ESPECIAL
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
SUPOSTA
PESQUISA
ELEITORAL SEM PRÉVIO REGISTRO NA JUSTIÇA ELEITORAL. REDE
SOCIAL. IMPROCEDÊNCIA. POSTAGEM SEM ELEMENTOS TÍPICOS DE
PESQUISA.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM
O
ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA-TSE Nº 30. NEGATIVA
DE PROVIMENTO.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "a ausência mínima das
formalidades prescritas no art. 33 da Lei 9.504/1997, desacompanhada de
elementos que impliquem no induzimento do eleitorado quanto à veracidade dos
dados divulgados, consubstancia mera enquete ou sondagem, cuja divulgação
prescinde de registro e não enseja a aplicação de sanção pecuniária" (AgR-
REspEl nº 0601038-25/BA, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 3.2.2022).2.
Incidência do Enunciado nº 30 da Súmula do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).3.
Agravo regimental ao qual se nega provimento.
Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060004152,

Num. 44843212 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 12/02/2026 07:53:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021207532428000000043779537
Número do documento: 26021207532428000000043779537
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/02/2026 14:06:56
Acórdão, Relator(a) Min. André Mendonça, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 24/10/2025.

TRE/PR. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
DIVULGAÇÃO
DE
PESQUISA
ELEITORAL
NÃO
REGISTRADA. MULTA. CONFIGURAÇÃO DE ENQUETE. PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME. Recurso Eleitoral interposto contra sentença do Juízo da
163ª Zona Eleitoral de Quedas do Iguaçu/PR, que julgou procedente a
representação da Coligação "A Esperança se Renova e os Sonhos se Realizam"
e condenou a recorrente ao pagamento de multa no valor de R$ 53.205,00 pela
divulgação de pesquisa eleitoral não registrada no Facebook, nos termos do art.
33, § 3º, da Lei nº 9.504/97, e art. 17 da Resolução TSE nº 23.600/2019.
A recorrente sustentou a desproporcionalidade da multa e a inexistência de
impacto significativo na divulgação, caracterizando a publicação como uma mera
enquete, sem potencial de induzir o eleitorado.
O recorrido argumentou que a postagem foi apresentada como pesquisa
eleitoral legítima, mesmo não registrada, e que sua divulgação infringe normas
eleitorais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO. 4. Há duas questões em discussão: (i) saber
se a publicação realizada no Facebook configura pesquisa eleitoral não registrada
ou mera enquete; (ii) verificar a proporcionalidade da multa aplicada em face do
alcance e impacto da publicação.
III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Enquetes eleitorais, por não atenderem aos
requisitos científicos de pesquisas eleitorais, não configuram infração ao art. 33, §
3º, da Lei nº 9.504/97, conforme entendimento do Tribunal Superior Eleitoral
(Acórdãos nos AREspE nº 060138407 e AREspE nº 060009558). 6. A publicação
analisada não apresenta elementos que a caracterizem como pesquisa eleitoral,
tais como rigor metodológico, critérios de amostragem ou referências a instituto
de pesquisa. 7. A utilização da palavra "pesquisa" em sentido informal e o
alcance reduzido da postagem reforçam sua classificação como enquete,
afastando o impacto significativo ao eleitorado. 8. A ausência de formalidades
mínimas inviabiliza a aplicação da multa, em observância aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e provido, para reformar a
sentença e afastar a multa aplicada. 10. Tese de julgamento: "A publicação de
pesquisa em rede social, desprovida de elementos científicos e características
típicas de pesquisa eleitoral não enseja multa prevista no art. 33, § 3º, da Lei nº
9.504/97."
Dispositivos relevantes citados Lei nº 9.504/1997, art. 33, § 3º. Resolução TSE
nº 23.600/2019, art. 17.
Jurisprudência relevante citada

Num. 44843212 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 12/02/2026 07:53:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021207532428000000043779537
Número do documento: 26021207532428000000043779537
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/02/2026 14:06:56
TSE, AREspE nº 060138407, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Acórdão de
12/8/2022.
TSE, AREspE nº 060009558, rel. Min. Carlos Horbach, Acórdão de 19/4/2022.
TSE, AgR-REspEl nº 060080523, rel. Min. Benedito Gonçalves, Acórdão de
17/2/2022.
RECURSO ELEITORAL nº060047862, Acórdão, Relator(a) Des. Luiz Osorio
Moraes Panza, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 27/11/2024.

Portanto, não merece reforma a respeitável sentença proferida, pois as divulgações
provadas nos autos não podem ser juridicamente categorizadas como pesquisas
eleitorais não registradas ou enquetes indevidamente apresentadas à população como
tal.

II.II.II. DA INCIDÊNCIA DE MULTA COMINATÓRIA
Sob a alegação de desatendimento à ordem judicial proferida, os recorrentes pleiteiam
a reforma da respeitável sentença também a fim de se aplicar a multa cominatória
liminarmente arbitrada pelo juízo da 156ª Zona Eleitoral do Paraná. A determinação
teve por objetivo obrigar os recorridos a remover a divulgação realizada e a impedir
novas publicações de conteúdo semelhante (ID 123131821 na primeira instância).
Em tutela de urgência, a multa foi fixada no valor de R$ 50.000,00 por dia de
descumprimento.
A multa aplicada é a prevista no art. 537 do Código de Processo Civil, abaixo
transcrito:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na
fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de
execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se
determine prazo razoável para cumprimento do preceito.
§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a
periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:
I - se tornou insuficiente ou excessiva;
II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou
justa causa para o descumprimento.
§ 2º O valor da multa será devido ao exequente.

Num. 44843212 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 12/02/2026 07:53:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021207532428000000043779537
Número do documento: 26021207532428000000043779537
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/02/2026 14:06:56
§ 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo
ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em
julgado da sentença favorável à parte. (Redação dada pela Lei nº 13.256,
de 2016) (Vigência)
§ 4º A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da
decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.
§ 5º O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de
sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não
obrigacional.

Ao modo utilizado nos autos, cuida-se de instituto de caráter processual, de função
coercitiva, cujo objetivo é o de assegurar o cumprimento da ordem judicial proferida no
âmbito de tutela provisória de urgência.
Dada sua essência instrumental, a multa coercitiva arbitrada não visou à antecipação
provisória do direito material. Tampouco pretendeu ostentar caráter indenizatório,
punitivo ou de sub-rogação do bem da vida discutido no processo.
Como empregada no primeiro grau de jurisdição, a medida, em síntese, teve finalidade
única: a de constranger o destinatário ao cumprimento da determinação judicial de
remoção das postagens e de não publicação de novos conteúdos semelhantes.
Assim, neste particular, assiste razão à eminente Procuradoria Regional Eleitoral e aos
recorrentes, pois, em determinadas situações concretas, como a dos autos, a multa
coercitiva não necessariamente está atrelada à sorte do julgamento de mérito.
Cita-se a opinião da respeitável Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44779980):

Razão assiste ao recorrente quando afirma que eventual julgamento pela
improcedência da demanda não afeta a aplicação da astreinte, já que o
fundamento para esta modalidade de multa é a autoridade da decisão judicial,
não o meritum causae, entretanto, não se vislumbra no caso ora em análise que
os representados tenham intencionalmente descumprido a decisão liminar.

A conclusão específica se reforça pela possibilidade da expedição de ordem judicial
para que seja removida não só a divulgação de pesquisas eleitorais, mas também a de
enquetes, como exercício do poder de polícia ou em decorrência de representação
judicial, a teor do previsto no já citado art. 23, § 2º, da Resolução TSE nº 23.600/2019.
Por conseguinte, ainda que a respeitável sentença tenha deixado de considerar a
publicação como pesquisa eleitoral, para a valorar como enquete, como se faz neste

Num. 44843212 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 12/02/2026 07:53:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021207532428000000043779537
Número do documento: 26021207532428000000043779537
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/02/2026 14:06:56
voto, não há, em tese, motivo absoluto para que sucumba a multa fixada.
A não supressão de enquetes, em desatenção a comando judicial, pode sim ensejar a
concretização das medidas de caráter coercitivo.
De todo modo, o óbice para o acolhimento da pretensão recursal, de condenação dos
recorridos ao pagamento da multa antes arbitrada, é outro: desde a inicial intimação, o
cumprimento da ordem judicial demonstrou-se impossível na prática.
De acordo com a doutrina de Fredie Didier, para o arbitramento da multa coercitiva e a
definição de sua exigibilidade, compete ao juiz avaliar se o meio executivo é adequado
ao fim que se propõe, além de material e juridicamente possível. Se for inadequado ou
impossível de atender, ainda que inicialmente aplicado, deve ser afastado.
Isso porque, se a multa arbitrada teve o seu objetivo frustrado, por absoluta
impossibilidade de cumprimento, como no caso em julgamento, perde sua função
coercitiva e passa a tangenciar um caráter puramente sancionatório, com
desvirtuamento direto de sua natureza instrumental.
É a situação verificada no feito: a adoção inicial de multa coercitiva com objetivos
claros, que posteriormente se observou impossível de cumprir.
Veja-se: as divulgações questionadas ocorreram no dia 15-8-2024. São dessa mesma
data os relatórios de captura de imagens anexados à petição inicial (ID 44757549),
protocolizada no dia seguinte.
Deferida a tutela de urgência no dia 17-8-2024 (ID 44757565), a intimação dos
destinatários do comando judicial ocorreu nos dias 18 e 19-8-2024 (IDs 44757566,
44757567 e 44757572).
Entretanto, as mensagens postadas em grupos de Whatsapp podem ser apagadas
para todos apenas até dois dias depois do envio. É o que se denota das informações
constantes na Central de Ajuda do aplicativo: https://faq.whatsapp.com/1370476507114859/?locale=pt_PT&cms_platform=web
Consequentemente, porque intimados da decisão liminar somente três e quatro dias
após as divulgações, a depender do representado, restou de fato impossível aos
recorridos desincumbir-se da determinação de remoção da divulgação realizada.
Não há notícia nos autos de que os recorridos tenham persistido com as postagens,
após comunicados da medida liminar.
Assim, nos moldes do art. 537, § 1º, inciso II, do Código de Processo Civil, há justa
causa para o não cumprimento da ordem judicial, dada sua impossibilidade prática.
A insistência pela aplicação concreta da multa coercitiva, por consequência,
funcionaria como enriquecimento sem causa por parte do eventual destinatário dos

Num. 44843212 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 12/02/2026 07:53:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021207532428000000043779537
Número do documento: 26021207532428000000043779537
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/02/2026 14:06:56
valores, ainda que eventualmente vertidos aos cofres públicos.
Não por outra razão o Superior Tribunal de Justiça considerou descabida a aplicação
de multa contra o aplicativo Whatsapp, ante a impossibilidade fática do cumprimento
da ordem judicial, haja vista a existência de impedimentos de ordem técnica.
O enunciado 53 do Fórum Permanente de Processualistas Civis descreve idêntico
entendimento, pela incorreta manutenção de multa coercitiva se a determinação for de
atendimento impossível:

Na ação de exibição não cabe a fixação, nem a manutenção de multa quando a
exibição for reconhecida como impossível.

Nessa compreensão, não merece acolhida a pretensão dos recorrentes de fazer
condenar os recorridos à multa por descumprimento de determinação que se revelou
impossível de atender.
Portanto, ainda que por fundamento diverso, é de se manter a conclusão tomada na
respeitável sentença, pelo afastamento também da multa coercitiva aplicada em tutela
de urgência.

DECISÃO
Diante do exposto, voto por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
interposto, mantendo-se a sentença que julgou improcedentes os pedidos.

OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral

EXTRATO DA ATA

Num. 44843212 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 12/02/2026 07:53:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021207532428000000043779537
Número do documento: 26021207532428000000043779537
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/02/2026 14:06:56
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600323-80.2024.6.16.0156 - Itaperuçu -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - RECORRENTE: UNIAO
BRASIL - ITAPERUCU - PR - MUNICIPAL - Advogados do RECORRENTE: MARIA LUCIA
BARREIROS - PR103550, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-
A - RECORRIDO: SEBASTIAO CLAUDINEI COSTA ROSA, LUCAS MOTTIN COSTA ROSA,
ANDRE FELIPE DA SILVA - Advogado dos RECORRIDOS: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A -
RECORRIDO: MARCOS CLEY MONTEIRO
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Fernando Antonio Prazeres. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargadores
eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Everton Jonir Fagundes
Menengola. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 11.02.2026